Tribunal: STF
Processo: ARE 1292502
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VPNI. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE RUBRICA. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. SUPRESSÃO. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784, DE 1999. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE REMUNERAÇÃO. SUPRESSÃO DE RUBRICA RELATIVA A HORAS EXTRAS INCORPORADAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA, PAGA POR LONGO PERÍODO APÓS A TRANSIÇÃO PARA O REGIME ESTATUÁRIO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999, ART. 54. 



    1. A revisão administrativa em debate envolve a supressão do pagamento de rubrica relativa a horas extras incorporadas por servidor público estatutário, ex-celetista, por força de sentença judicial trabalhista, rubrica essa que foi paga pela Universidade durante longo período aos servidores, após sua migração para o regime estatutário, com o advento do Regime Jurídico Único (RJU). 



    2. O fato da manutenção do pagamento da rubrica após o ingresso dos servidores no regime estatutário não representou ilegalidade manifesta, resultando em verdade da aplicação de determinada interpretação da administração acerca da questão, o que motivou o pagamento da parcela da mesma forma por longo período. A superveniência de nova interpretação jurídica da questão não pode ser aplicada retroativamente para atingir os atos consolidados pelo tempo, em flagrante contrariedade à regra expressa no art. 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei 9.784/99, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, um dos princípios embasadores da Administração Pública, conforme inscrito no art. 2º, caput, da mesma lei. A preservação de um mínimo de segurança jurídica é fundamental também nas relações entre a administração pública e seus agentes, e não apenas entre a administração e os particulares. 



    3. A revisão administrativa somente pode ser efetivada no prazo de cinco anos contados do ato a ser revisado, como previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, e como o exige o princípio da segurança jurídica. No caso do ato revisado ser anterior à vigência da Lei 9.784/99, cujo art. 54 instituiu a decadência do direito revisional da administração, o prazo quinquenal inicia na data da vigência da lei, ou seja, em 01-02-1999, encerrando-se em 01-02- 2004. No caso, contudo, a revisão administrativa foi realizada muito anos após, ou seja, quando a decadência do direito de revisão da administração já estava configurada. 



    4. Portanto, é incabível a revisão administrativa efetuada pela Universidade, dada a caducidade do direto da administração de revisar o pagamento da rubrica relativa às horas extras incorporadas. O transcurso de grande lapso de tempo desde a implantação da vantagem impõe a preservação da situação jurídica consolidada, em nome do princípio da segurança jurídica. 



    5. Julgamento em consonância com o entendimento consagrado na Segunda Seção deste Tribunal, na sessão de 10/10/2019, na forma dos artigos 10, parágrafo único, e 210 do RITRF4. 



    6. Desprovida a apelação da UFRGS e parcialmente providas a apelação da parte autora e a remessa necessária tida por interposta.” (e-doc. 105).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (e-doc. 123).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, inc. XV, 71, inc. III e 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 134).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 145).



    5. A agravante sustenta que “não se trata de caso em que a ofensa à Constituição seria reflexa” (e-doc. 153, p. 9).



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu os autos para a 4ª Turma em razão do Tema nº 494 da Repercussão Geral (e-doc. 339). Em juízo de retratação, a 4ª Turma do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 596.663-RG. TEMA N.º 494. REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO. HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO. BASE DE CÁLCULO. SEGURANÇA JURÍDICA. DECADÊNCIA. INCORPORAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 596.663, firmou orientação jurídica vinculante no sentido de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos (Tema n.º 494). 



    2. Estando o julgado proferido por esta Corte em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, mantém-se o acórdão submetido à retratação.” (e-doc. 348, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular. 



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A inexistência de ilegalidade manifesta coloca limites na possibilidade de revisão desses atos. 



    Com efeito, a segurança jurídica é um dos princípios embasadores da Administração Pública, consoante disposto no art. 2º da Lei 9.784/99, que disciplina o processo administrativo no âmbito da administração pública federal: (...)



    Justamente em prol da segurança jurídica, a Lei 9.784/99, no parágrafo único, inciso XIII, do mesmo artigo 2º, veda a aplicação retroativa da nova interpretação adotada pela Administração: (...)



    Os atos já praticados mediante aplicação de uma determinada interpretação que a administração então entendia a mais adequada não podem ser revistos em face de posterior adoção de nova interpretação. 



    A revisão de atos já consolidados, pelo exercício do poder/dever de autotutela da administração, é cabível apenas no caso de ilegalidade, e ainda assim desde que respeitado o prazo decadencial, no caso de atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. Isso é o que está expressamente disposto nos arts. 53 e 54 da Lei 9.784/99, nos seguintes termos: (...)



    O que se verifica no caso dos autos não é caso de ilegalidade, nem no fato do pagamento, nem na forma de cálculo da rubrica. Havia aplicação de determinada interpretação da administração acerca da questão, o que motivou o pagamento da parcela da mesma forma pelo menos por mais de uma década, às vezes por mais de vinte anos. 



    A superveniência de nova interpretação jurídica da questão não pode ser aplicada retroativamente para atingir os atos consolidados pelo tempo. 



    (...)



    Acresço que a inexistência de decadência do direito à revisão dos atos de aposentadoria e pensão é restrita ao Tribunal de Contas da União, porque é prerrogativa desse órgão o controle externo de legalidade dos atos administrativos. Para os órgãos da administração, diversamente, incide a regra de decadência do art. 54 da Lei 9.784/99, assim como as regras relativas à tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato.



    (...)



    No caso dos autos, a parte autora vinha recebendo as horas extras incorporadas calculadas de forma parametrizada sobre todas as parcelas remuneratórias há mais de 25 anos, conforme mencionado na inicial, o que não é infirmado pela universidade nem pelos demais elementos constantes nos autos, ou seja, desde antes da vigência da Lei 9.784/99, de forma que o prazo decadencial inicia em 01-02-1999 e se encerra em 01-02-2004. Contudo, a revisão administrativa foi realizada em 2018 (Ofício nº 283/2018 - DAP/PROGESP), ou seja, quando a decadência do direito de revisão da administração já estava configurada. 



    Portanto, é incabível a revisão administrativa efetuada pela Universidade, dada a caducidade do direto da administração de revisar a forma de cálculo das horas extras incorporadas. O transcurso de grande lapso de tempo desde a implantação da vantagem ora controvertida impõe a preservação da situação jurídica consolidada, em nome do princípio da segurança jurídica.“ (e-doc. 107, p. 4-8).



    10. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula nº 279/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso, Lei nº 9.784, de 1999, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. REVISÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO. DECADÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.292.007-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021).



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA (GAE). BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DE VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/1999, ART. 54. INOCORRÊNCIA. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral do Tema n. 660. 2. A discussão acerca da pretensão de servidor público federal assegurar o reajuste da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é de natureza infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 3. O recebimento de gratificação envolve relação de trato sucessivo, que se renova continuamente, de modo que não incide para a União o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019).



     



    11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no: RE nº 1.439.254/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/08/2023, p. 29/08/2023; ARE nº 1.447.182/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/07/2023, p. 18/07/2023; ARE nº 1.446.126/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/07/2023, p. 18/07/2023; ARE nº 1.269.545/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/06/2023, p. 13/06/2023; ARE nº 1.430.301/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/04/2023, p. 17/04/2023; ARE nº 1.422.402/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/02/2023, p. 28/02/2023; ARE nº 1.335.792/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 02/09/2021, p. 03/09/2021; ARE nº 1.292.994/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2022, p. 1º/06/2022; e ARE nº 1.304.406/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/02/2021, p. 03/02/2021.



    12. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    13. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). Conforme já comentado, a Corte de origem, efetivamente, apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    14. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 4, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator